Tribunal: STF
Processo: RE 1452125
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos legais, para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 



    2. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 



    3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão.” (documento eletrônico 13, p. 1).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, II e XXXVI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário deste Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 



    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei)



    No mesmo sentido, destaco, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral.



    II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei)



    Além disso, saliento que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória –, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, indico julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação rescisória. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.234.376 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 18/12/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2.  Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.351.812 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.289.059 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/3/2021)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator